Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-08.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. VÍCIO DO PRODUTO. DIREITO À INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer e responsabilidade civil. Recurso do réu visa à reforma da sentença em relação à responsabilidade civil por danos materiais.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Danos materiais. Arrematação de veículo em leilão. Vício do produto. Direito à informação. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes da mensagem publicitária (art. 18 do CDC). O autor arrematou, em leilão eletrônico promovido pelo réu, o veículo Fiat Siena, modelo 2019/2020, no valor de R$ 28.000,00, lote 0024. Alega que o edital do leilão omitiu informações sobre o veículo, de modo que, após a aquisição do bem, necessitou efetuar reparos e comprar diversos itens para o automóvel (ID 23747990 - Pág. 3). Em análise ao edital do leilão (ID 23748004), verifica-se que os veículos leiloados foram expostos para vistoria. A cláusula 2.3 do edital dispõe de forma clara acerca da obrigação do arrematante de vistoriar o veículo, a fim de verificar o real estado do bem, assim como de verificar os opcionais nele contido. A mesma cláusula informa que eventuais omissões na divulgação e descrição das características e componentes do veículo não acarreta qualquer tipo de indenização ou compensação financeira. Assim, ainda que os itens faltantes no veículo sejam obrigatórios pela legislação de trânsito (chave de roda, macaco e triângulo), caberia ao autor, no momento da vistoria física do bem, verificar a existência dos componentes do veículo, inclusive de acessórios obrigatórios. Assim, não se vislumbra vício ao direito à informação, tampouco vício do produto, de modo que o autor não tem direito à indenização por danos materiais. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W